Tribunal: TJMT
Processo: 1001709-17.2021.8.11.0008
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001709-17
.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA IZABEL DA CRUZ FERNANDO - CPF: 702.750.701-31 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGISA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO EXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno, interposto pela reclamante Maria Izabel da Cruz Fernando, em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Recurso Inominado por esta interposto, a fim de manter a sentença que
julgou
improcedentes os pedidos da petição inicial
, pois comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito.

2.
A agravante requer a reforma da decisão, pugnando pela condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como, seja declarada inexigível a dívida.

3
. Pois bem. A Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de energia elétrica na UC n. 2710651-7, instalada na Rua Santa Clara s/n quadra 03, lote 06, Barra do Bugres
–
colacionando à defesa a ficha cadastral, histórico de consumo, histórico de contas e ordens de serviço.
Frise-se que a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, o recorrente se limita a alegar a inexistência de relação contratual.

4.
Como comprovante de endereço a recorrente anexou envelope de correspondência bancaria,
referência 01/2021 (Id. 140201269)
. A recorrente, em impugnação, não apresenta prova alguma de que, à época da referência do débito (julho/2020), residia em outro endereço, sequer qual seria a Unidade Consumidora que fazia uso, mesmo que em nome de terceiro, à época dos fatos.

Em contrapartida, a recorrida juntou ordem de serviço de vistoria, na qual atesta que a reclamante, de fato, reside no endereço sobre o qual recai o registro da unidade de consumo (Id. 140201311).

5.
A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a
única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso
, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufruiu dos serviços prestados por esta empresa. Assim, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, indicando a UC utilizada por ela no período onde constam faturas pendentes, o que não o fez.

6.
Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a
improcedência da pretensão inicial
.

7.
A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe a autora e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

8.
A sentença que julgou
improcedentes
os pedidos da petição inicial,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/9
5.

9.
Recurso conhecido e não provido.

10.
Diante do nítido caráter protelatório, aplico, em favor da parte Agravante a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC/2015, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023